Tribunal: TJDFT
Processo: 0008367-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008367-24.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATEUS LUCIO MARIANO APELADO: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCACAO NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 31629365. Aguarde-se o julgamento do feito. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator